Tribunal: TCU
Processo: 016.902/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de representação acerca de possíveis irregularidades em Pregão Eletrônico destinado à aquisição de baterias estacionárias para as unidades nas regiões Nordeste e Norte do Brasil da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa SEC Power Comercial Importadora e Exportadora Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 169/2022, realizado pela Caixa Econômica Federal, para fornecimento de baterias estacionárias para unidades nas regiões Nordeste e Norte do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 5/9/2022, por meio da decisão à peça 33; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas para adoção das medidas pertinentes.